Tribunal: CARF
Processo: 19515.720143/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720143/2012-10
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.287 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NOVA CARNE COMERCIAL LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(ANTIGA BOM CHARQUE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
FUNDAMENTO
INATACADO.
A fundamentação que apoia a exclusão da multa agravada é, de forma
autônoma e suficiente, a de que o sujeito passivo se encontrava impossibilitado
de apresentar os elementos, porque os mesmos estavam em posse do
administrador judicial, fundamento não atacado pelo Recurso Especial e
suficiente à exoneração da multa. O fundamento inatacado, que é suficiente
para a manutenção da decisão recorrida, impede o conhecimento do recurso
especial, nos termos das Súmulas no 126 do STJ e 283 do STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões as Conselheiras Edeli Pereira Bessa e Viviane
Vidal Wagner.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente).

Relatório
A FAZENDA NACIONAL recorre a este Colegiado por meio do Recurso
Especial de fls. 1.397/1.403, contra o Acórdão no 1402-001.568, proferido pela 2a Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção do CARF, em sessão de julgamento realizada em
12 de fevereiro de 2014 que decidiu, por voto de qualidade, dar parcial provimento ao recurso
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720143/2012-10
Fl. 1510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.287 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720143/2012-10

voluntário do sujeito passivo para reduzir a multa de ofício ao percentual de 75%, em decisão
que recebeu a seguinte ementa (fls. 1.371/1.394):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando emitido por autoridade
competente e observados os requisitos constitucionais, legais e, em especial, o quanto
previsto na legislação que rege o processo administrativo fiscal (art. 59 do Decreto no
70.235/72).
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando os termos e
demonstrativos integrantes das autuações oferecem à Impugnante todas as informações
relevantes para sua defesa, o que resta confirmado através de impugnação na qual
demonstra conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
A diligência não se presta para produzir provas de responsabilidade da parte. Tratando-
se da comprovação de origem de depósitos bancários, a prova deveria ser produzida
pela parte, sendo desnecessária a realização de diligência. Ademais, a solicitação de
diligência ou perícia deve obedecer ao disposto no inciso IV do art. 16 do Decreto no
70.235/72, competindo à autoridade julgadora indeferir aquelas que julgar prescindíveis.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Verificado que o procedimento adotado pela fiscalização encontra fundamento na Lei
Complementar no 105/01 e no Decreto no 3.724/01, não há de ser cogitada quebra de
sigilo bancário, muito menos ilegal.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS E VALORES CREDITADOS EM CONTA
BANCÁRIA. ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA.
A Lei no 9.430/96, em seu art. 42, estabeleceu a presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular
da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta corrente ou de investimento.
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser determinado
de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no
período-base a que corresponder a omissão.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
O decidido quanto à infração que, além de implicar o lançamento de IRPJ, implica o
lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição ao
Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS), também se aplica a estes outros lançamentos naquilo em
que for cabível.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007
MULTA AGRAVADA. NÃO APRESENTAÇÃO DE LIVROS E EXTRATOS
BANCÁRIOS.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
AO
LANÇAMENTO.
INAPLICABILIDADE.
Fl. 1511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.287 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720143/2012-10

Demonstrado que o contribuinte respondeu às intimações, bem como, demonstrada
impossibilidade material de apresentação de livros e documentos, não há que se falar em
agravamento da penalidade. A ausência de apresentação de extratos bancários não pode
dar ensejo à exasperação da penalidade, uma vez que não se trata de documento de
posse obrigatória dos contribuintes. Ademais, ausente prejuízo ao exercício do
lançamento, improcede o agravamento da penalidade.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio proporcional.
Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de
mora, devidos à taxa SELIC.
A PGFN foi considerada intimada dessa decisão, em 26/04/2014 (30 dias após a
data do encaminhamento dos autos, conforme extrato à fls. 1.396), e apresentou Recurso
Especial em 02/05/2014 (extrato de encaminhamento à fl. 1.460), visando discutir o cabimento
de agravamento da multa na hipótese de o contribuinte, regularmente intimado, se negar a
fornecer extratos bancários. Indicou como paradigma o acórdão no 102-46.359.
Nas razões meritórias do recurso a PGFN aduz que (i) a sanção está
expressamente prevista no § 2o do Art. 44 da Lei no 9.430/96; (ii) não se pode admitir o
descumprimento de intimações fiscais, sem agravamento de multa; (iii) tal entendimento
aniquilaria todo o trabalho da fiscalização tributária, uma vez que as intimações passariam a ser
meras solicitações, de cumprimento facultativo pelos contribuintes; (iv) ocorrida a situação
prevista em lei para a aplicação da penalidade ora discutida, a manutenção da majoração da
multa é imperiosa. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar o
acórdão recorrido na parte objeto de irresignação, restabelecendo-se a multa em seu percentual
agravado de 112,5%.
O Recurso Especial foi admitido pelo despacho de fls. 1.462/1.468.
O sujeito passivo e os responsáveis tributários foram cientificados do Acórdão no
1402-001.568, do Recurso Especial e do despacho que o admitiu e quedaram-se silentes.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andrea Duek Simantob, Relatora.

Conhecimento
O recurso é tempestivo e visa discutir o cabimento de agravamento da multa na
hipótese de o contribuinte, regularmente intimado, se negar a fornecer extratos bancários.
No caso, o sujeito passivo não foi localizado em seu endereço cadastral, de modo
que o termo de início da ação fiscal e as primeiras intimações foram feitas por edital e para o
endereço dos sócios.
Com as informações obtidas na junta comercial acerca do novo endereço da
empresa, as intimações passaram a ser para lá dirigidas. Encontrando-se a empresa em
Fl. 1512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.287 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720143/2012-10

recuperação judicial, esta solicitou prazo para apresentar os elementos e documentos solicitados
pela auditoria fiscal, dentre estes os extratos bancários.
Em razão das “condições do procedimento fiscal” foram requisitadas informações
sobre a movimentação financeira diretamente às instituições financeiras.
Intimada por diversas ocasiões, a contribuinte não apresentou arquivos
magnéticos, extratos bancários, escrituração bem como não comprovou a origem dos recursos
movimentados, assim considerados receitas omitidas, com apuração dos tributos na modalidade
do SIMPLES. A multa de ofício foi agravada em razão do não atendimento às intimações e foi
imputada a responsabilidade solidária aos sócios.
A decisão recorrida manteve parcialmente o lançamento, pois, exonerou a multa
agravada, apoiando-se nos seguintes fatos e fundamentos:
A Recorrente alega ser improcedente a aplicação da multa de 112,5% em razão
da ausência de fraude e má-fé.
De fato a autoridade fiscal não vislumbrou a ocorrência de dolo, pois, caso
contrário, a penalidade aplicada seria a prevista no art. 44, I, c/c § 1o, da Lei no 9.430,
de 1996, qual seja, a penalidade de 150%.
Contudo, restou demonstrado que o contribuinte respondeu às intimações, bem
como, demonstrando a impossibilidade material de apresentação de livros e
documentos, não há que se falar em agravamento da penalidade, conforme determina
o § 2o do art. 19 da Lei no 3.470, de 1958, com a redação dada pelo art. 71 da Medida
Provisória no 2.158/2001-35. Restando comprovado que a documentação solicitada
estava à disposição do juízo responsável pela recuperação judicial, há de levar tal
peculiaridade no que tange à exasperação da penalidade, não devendo prevalecer o
agravamento aplicado pela autoridade fiscal.
Do mesmo modo, a ausência de apresentação de extratos bancários não pode
dar ensejo à exasperação da penalidade, uma vez que não se trata de documento de
posse obrigatória dos contribuintes. Ademais, ausente prejuízo ao exercício do
lançamento, improcede o agravamento da penalidade.
O paradigma apresentado deduziu a seguinte ementa, na parte que pretende
demonstrar a divergência:
Acórdão no 102-46.359
AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO - Nos casos de não atendimento pelo
sujeito passivo de intimação da autoridade fiscal, é cabível o agravamento da multa,
com amparo no § 2o, do art. 44, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
No caso apreciado pela decisão recorrida a auditoria fiscal requisitou arquivos
magnéticos SINCO contendo toda a escrituração contábil e fiscal do período auditado nos
moldes estabelecidos nas intimações, bem como que o contribuinte apresentasse extratos
bancários e a comprovação da origem dos recursos nelas relacionados. O sujeito passivo, por
outro lado, pugnou por diversas prorrogações de prazo para atender tais requisições, pois,
segundo arguiu, em razão de se encontrar em processo de recuperação judicial, os elementos
necessários à elaboração dos arquivos magnéticos e todos os demais se encontravam de posse do
administrador judicial.
No paradigma, o sujeito passivo também foi intimado a apresentar os extratos
bancários e a comprovação da origem dos montantes creditados, mas não atendeu a qualquer das
Fl. 1513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.287 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720143/2012-10

intimações, sequer para solicitar prorrogação de prazo ou para alegar dificuldade na obtenção
dos elementos requisitados.
O despacho de exame de admissibilidade do Recurso Especial admitiu a
caracterização da divergência considerando que o paradigma “defende o cabimento do
agravamento da multa de ofício, sem relativizações, diante da falta de atendimento pelo sujeito
passivo, dentro do prazo marcado, à intimação da autoridade lançadora para prestar
esclarecimentos”, ao passo que o acórdão recorrido considerou que “o contribuinte não estaria
obrigado a atender intimações que solicitassem a entrega de documentos a cuja posse ele não
está obrigado ou ainda que pudessem ser obtidos pela Fiscalização por outros meios”.
Muito embora no presente caso o sujeito passivo não tenha feito prova específica
de que tais elementos se encontravam sob custódia do Poder Judiciário, limitando-se a apresentar
cópia de uma decisão no processo judicial de recuperação, a decisão recorrida entendeu que o
contribuinte respondeu às intimações e demonstrou encontrar-se impossibilitado de apresentar os
elementos solicitados pela auditoria fiscal e que tal fato seria suficiente para afastar o
“agravamento da penalidade, conforme determina o § 2o do art. 19 da Lei no 3.470, de 1958,
com a redação dada pelo art. 71 da Medida Provisória no 2.158/2001-35”. Em acréscimo,
considerou que “a ausência de apresentação de extratos bancários não pode dar ensejo à
exasperação da penalidade, uma vez que não se trata de documento de posse obrigatória dos
contribuintes.”
Há que se observar que acaso o voto não registrasse essa consideração adicional
nenhuma alteração haveria na conclusão a respeito da improcedência da multa agravada, uma
vez que a fundamentação que apoia a exoneração dessa penalidade é, de forma autônoma e
suficiente, aquela antes registrada, qual seja, a de que o sujeito passivo se encontrava
impossibilitado de apresentar os elementos porque em posse do administrador judicial, de modo
que, sob esta ótica, as situações apreciadas pela decisão de piso e pelo paradigma não são
similares.
Portanto, no meu entender, só seria possível a reforma do acórdão recorrido se
este fundamento tivesse sido tratado em razões de recurso especial, o que não ocorreu no
presente caso.
O recurso especial, portanto, estaria insuficiente para a reformar acórdão
recorrido, quanto ao principal fundamento adotado – impossibilidade de apresentação dos
elementos solicitados – impondo-se, de sua vez, o não conhecimento de tal recurso. Nesse
sentido, são os Enunciados da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal
Federal:
Súmula 283, do STF:
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos êles.
Súmula 126, do STJ
É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos
constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e
a parte vencida não manifesta recurso extraordinário
Neste mesmo sentido, cito como precedente desta 1a Turma da CSRF o Acórdão
no 9101-004.311, julgado em 6/8/2019, cuja ementa, especificamente sobre o fundamento
inatacado, segue transcrita:
Fl. 1514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.287 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720143/2012-10

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 1995
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. FUNDAMENTO INATACADO. O
fundamento inatacado, que é o suficiente para manutenção da decisão
recorrida, impede o conhecimento do recurso especial, nos termos das
Súmulas no 126, do STJ e 283, do STF. Recurso especial admitido em parte.

Em razão do exposto, não conheço do Recurso Especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob

Fl. 1515
DF CARF MF
Documento nato-digital